Tribunal: TJSP
Processo: 2060276-31.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente denunciada por suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes e de tentativa de ingresso de aparelho telefônico móvel em estabelecimento prisional. Pleito de concessão de liberdade provisória. Alegação de decreto de prisão com base em premissas genéricas de ordem pública e desaconselhamento, em face da atual pandemia da COVID-19. Sem razão. Grande

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente denunciada por suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes e de tentativa de ingresso de aparelho telefônico móvel em estabelecimento prisional. Pleito de concessão de liberdade provisória. Alegação de decreto de prisão com base em premissas genéricas de ordem pública e desaconselhamento, em face da atual pandemia da COVID-19. Sem razão. Grande quantidade de droga, de aparelhos celulares e acessórios em ação perpetrada de forma ousada, nas cercanias de presídio. Equiparação do tráfico de drogas a crime hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal diante da gravidade concreta do caso, ainda que primária a paciente. Não comprovação de pertencimento a grupo de risco do coronavírus, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.